Tribunal: TJDFT
Processo: 0744120-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO. VÍNCULO DE EMPREGO. OFÍCIO AO INSS.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença na qual a credora postulou nova pesquisa Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio e a expedição de ofício ao INSS.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu as diligências requeridas.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de renovação da pesquisa Sisbajud com a repetição automática das ordens de bloqueio e de expedição de ofício ao INSS para verificação de vínculo de emprego.
III – Razões de decidir
4. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão nesse ponto.
5. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
6. Diante do entendimento do STJ, deve ser deferida a expedição de ofício ao INSS, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-executada e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Reformada a r. decisão.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente provido.